Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-70.2022.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-70.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA CRUZ - CPF: 838.088.251-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS –
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do STJ.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Gomes da Cruz representado por Marilúcia Gomes da Cruz, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia
, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento,
Invega Sustenna (Paliperidona), 100 mg, 1 ampola a cada 30 (trinta) dias.

Sustenta o Apelante que, conforme relatado em atestado médico, o paciente não adere a introdução de medicações via oral, ante a alteração de humor e que o fármaco indicado é o único, na forma injetável, disponível para o tratamento da patologia.

Assevera que conforme o laudo médico, as medicações injetáveis disponíveis (Clopixol Depot e Haldol Decanoato), não são indicadas para o tratamento de sintomas depressivos.

Afirma que o paciente tem alcançado boa resposta ao tratamento com o fármaco vindicado, com ausência de efeitos colaterais, e que há proposta de mantê-lo por cinco anos.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso (id. 179714196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Gomes da Cruz representado por Marilúcia Gomes da Cruz, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento, Invega Sustenna (Paliperidona), 100 mg, 1 ampola a cada 30 (trinta) dias.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente, Luciano Gomes da Cruz representado por sua genitora, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento do medicamento, Invega Sustenna (Paliperidona), 100 mg, 1 ampola a cada 30 (trinta) dias, pelo prazo de 05 (cinco) anos, porque diagnosticado com Transtorno Esquizoafetivo, tipo bipolar (CID 10 - F25.0).

O Magistrado singular, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial, pela ausência dos requisitos fixados pelo STJ, conforme trecho do ato sentencial, a seguir transcrito:

(...)

A demanda por medicamentos e procedimentos não incorporados aos atos normativos do SUS levou o Superior Tribunal de Justiça a decidir recurso repetitivo (REsp 1.657.156), estabelecendo a seguinte tese para deferimento do pedido:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Contudo, o mesmo tema também foi posto em discussão no Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 566.471 - Tema 6 da repercussão geral): “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para compra-lo”.

Em 11/03/2020 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, desproveu o recurso extraordinário, julgando o mérito da repercussão, e deliberou para fixar a tese em assentada posterior.

Já proferiram seus votos os Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Embora seus votos contenham divergências sobre os requisitos para o deferimento do pedido em casos excepcionais, todos obedecem a premissa (já julgada) de que o Estado não pode ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS.

No caso dos autos, verifico que:

a) há comprovação da existência da doença que acomete a parte autora, bem como há urgência e necessidade da utilização do fármaco pretendido, consoante relatório/prescrição médica que instrui a inicial, assinado por médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina;

b) há comprovação da ausência/demora/ineficácia da prestação administrativa pelo SUS;

c) o medicamento é aprovado pela ANVISA;

d) o medicamento não é regularmente fornecido pelo SUS, pois não é incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Dessa maneira, conforme exposto, não se encontram preenchidos todos os requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento do medicamento Invega Sustenna (palmitato de paliperidona), uma vez que este não se encontra incorporado pelo Sistema Único de Saúde, quais sejam.

Além disso, convém destacar que, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (ID n.o 109206694), o SUS fornece como alternativa os medicamentos clorpromazina, haloperidol, biperideno e carbonato de lítio.

Com isso, ainda que não preenchidos os requisitos fixados, por ora, pelo STF, não vislumbro, também, nos autos a comprovação do esgotamento dos tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS, nem a inefetividade ou impropriedade dos fármacos fornecidos pela rede pública de saúde gratuitamente.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, revogando a tutela de urgência concedida no ID n.o 106652561, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Entrementes, o medicamento solicitado,
Invega Sustenna (Paliperidona), 100 mg
não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme consta do caderno processual, tais requisitos não estão totalmente presentes, pois em que pese o relatório médico comprovando sua patologia, bem como da necessidade do fármaco, não há nos autos, provas de que o paciente fez uso dos medicamentos ofertados pela rede pública de saúde, e nem da ineficácia de seu uso, para a patologia apresentada.

Destaco, que no relatório do NAT, estão descritas as opções terapêuticas disponíveis pelo SUS, conforme trecho, ora transcrevo:

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Considerando os fármacos aplicáveis a situações em que seja necessária uma ação neuroléptica,
como quadros psicóticos e esquizofrenia neuroléptica ia, o SUS disponibiliza os medicamentos clorpromazina, haloperidol, biperideno clorpromazina, haloperidol, biperideno, e clorpromazina, haloperidol, biperideno, e carbonato , e carbonato de lítio carbonato de lítio, de lítio
, por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema.

Para Esquizofrenia Refratária
(CID – 10: F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8),
o SUS oferece tratamento medicamentoso no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o qual busca prover a integralidade de tratamento no âmbito do sistema. Esse Componente é regulamentado pela Portaria GM/MS no 2.981, de 26 de novembro de 2009
. (destaques desta transcrição)

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos, não há provas da ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS.

Oportuno registrar que a dificuldade ou recusa do paciente para aderir ao tratamento medicamentoso, via oral, não se mostra suficiente para ensejar a concessão de fármaco injetável, que não é disponibilizado pelo SUS.

Frise-se que não se descura da situação do paciente; contudo,
in casu,
inexistem, nos autos, elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário.

Dessarte, não se vislumbra a omissão dos entes públicos, na prestação dos referidos serviços, tampouco sua inadequação ou insuficiência, ao estado de saúde da paciente.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade. 2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. 3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo. 4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde. 5 – Recurso provido. (TJ-MT 10141837820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2021)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023